Tribunal: TJMT
Processo: 0000998-83.2014.8.11.0037
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000998-83.2014.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), PASTELARIA A M LTDA - CNPJ: 08.832.785/0001-70 (AGRAVADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), EDSON EDUARDO ALVES DE MELO - CPF: 387.930.321-53 (AGRAVADO), e EDSON EDUARDO ALVES DE MELO-TRANSPORTES (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON EDUARDO ALVES DE MELO - CPF: 387.930.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON EDUARDO ALVES DE MELO-TRANSPORTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese fixada no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Município adotou as providencias administrativas exigidas capaz de afastar a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 no caso concreto; e (ii) definir se é admissível a juntada de documentos novos no agravo interno, para comprovar suposto cumprimento das exigências legais.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal foi legitimamente fundada na ausência de demonstração, pelo Município, de tentativa prévia de solução administrativa e protesto da CDA, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A intimação judicial oportunizou manifestação sobre a aplicabilidade do precedente vinculante, constituindo momento processual adequado para a adoção das providências exigidas. A inércia do ente público legitima a extinção.

5. A alegação de movimentação útil não afasta a configuração de inércia processual por mais de um ano, dada a ausência de atos eficazes para localização de bens ou continuidade da execução.

6. A juntada de documentos no agravo interno é incabível, por se tratar de inovação recursal sem justificativa plausível para a extemporaneidade, violando o art. 435, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse processual, diante da inércia do exequente e da não comprovação das providências mínimas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A apresentação de documentos novos em sede de agravo interno, sem justificativa para sua não apresentação na fase recursal originária, não é admissível, nos termos do art. 435, §1º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignado, o Município agravante sustenta, em síntese, que não teria sido intimado para adotar as medidas contantes do item “2” da tese fixada pelo STF no Tema 1.184, e que a execução teria sido extinta mesmo diante de movimentação útil no feito, consistente em penhora parcial de valores.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução fiscal.

Intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 302810392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Inicialmente, consigno que o presente agravo interno deve ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, todavia, o recurso não merece prosperar.

Conforme registrado na decisão monocrática ora combatida, a extinção da execução fiscal se fundamentou na conjugação dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução n.º 547/2024 do CNJ, que impõem à Fazenda Pública a adoção de medidas administrativas prévias como condição à instauração e à continuidade das execuções fiscais de baixo valor.

Ao contrário do que afirma o agravante, não houve qualquer afirmação na decisão recorrida de que a Fazenda Pública foi intimada para adotar as providencias constantes no item “2” do Tema 1.184/STF. O que se consignou, com precisão e fidelidade, foi o seguinte:

“O magistrado de primeiro grau, ao intimar a Fazenda Pública para manifestar-se acerca da eventual aplicabilidade do Tema n.º 1.184 ao caso concreto, oportunizou ao Município a adoção das providências estabelecidas no item ‘2’ da tese fixada pelo STF.”

A distinção é substancial.

A decisão reconheceu que a intimação judicial realizada ao id. 282917408 configurou oportunidade processual para que o Município adotasse as providencias exigidas pela jurisprudência vinculante e pela normativa do CNJ, notadamente a demonstração de prévia tentativa de solução administrativa e protesto da CDA.

É dizer: a omissão quanto à adoção dessas providências não decorre da ausência de intimação específica para tal fim, mas da inércia da parte intimada diante da oportunidade conferida.

Dessa forma, mostra-se inverídica e sem respaldo nos autos a alegação de que a decisão teria imputado à Fazenda Pública uma obrigação de adotar providências não previamente exigidas. O juízo de origem conferiu prazo para manifestação justamente sobre a aplicabilidade da tese vinculante, ocasião propícia para o Município comprovar eventual cumprimento dos requisitos legais. Não o fez.

Outrossim, mesmo diante de prerrogativa expressa, o Município não requereu a suspensão do feito, para diligenciar e alcançar, dentro do prazo, a localização de bens do devedor, conforme preconiza o §5º do art. 1º da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Quanto ao argumento de que houve bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, o que afastaria a aplicação do §1º do art. 1º da Resolução 547/2024, cumpre esclarecer que a própria sentença reconheceu essa circunstância, mas consignou expressamente que a penhora ocorreu há mais de três anos, sem desenvolvimento posterior ou localização de bens suficientes para satisfação do crédito.

Logo, a movimentação útil foi anterior ao período de inércia processual superior a um ano, o que caracteriza justamente a hipótese de extinção prevista pela Resolução do CNJ.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a ausência de medidas efetivas no curso da execução por mais de um ano, somada à ausência de localização de bens penhoráveis ou adoção de soluções alternativas, autoriza a extinção do feito, conforme sedimentado pelo STF e normatizado pelo CNJ.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca homônima, que extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de R$ 2.059,01, com fundamento na ausência de interesse processual, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral. O Município sustenta a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, sob alegação de existência de bem alienado posteriormente ao ajuizamento, autonomia normativa municipal e tentativa de apensamento de outra execução, visando à continuidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo diante de legislação municipal que estabelece critério próprio; (ii) estabelecer se o Município adotou as providências mínimas exigidas para justificar o prosseguimento do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando ausentes providências mínimas por parte do exequente, como tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto da CDA, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, devem ser extintas por ausência de interesse de agir, mesmo que o ajuizamento tenha ocorrido antes da edição da norma, sendo assegurado regime de transição para adoção das medidas.

5. A autonomia normativa municipal não prevalece sobre o entendimento vinculante do STF, cuja tese expressamente condiciona o prosseguimento das execuções fiscais à observância de critérios mínimos, vinculando os entes federativos no âmbito da racionalização judicial e da eficiência administrativa.

6. O Município de Primavera do Leste, embora devidamente intimado, não demonstrou nos autos a adoção das medidas exigidas no prazo conferido pelo juízo de origem, nem comprovou diligência útil no curso da execução após a citação ficta do devedor, tornando-se legítima a extinção por ausência de interesse processual.

7. A alegação de fraude à execução não foi acompanhada de indicação oportuna de bens à penhora, nem altera a conclusão quanto à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, quando não adotadas as medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução 547/2024 do CNJ, prevalecendo sobre a legislação local.

2. A inércia da Fazenda Pública quanto à adoção das providências mínimas previstas na tese de repercussão geral autoriza o reconhecimento da ausência de interesse de agir e a consequente extinção do feito executivo, ainda que a execução tenha sido proposta antes da edição da Resolução CNJ nº 547/2024.

3. A autonomia normativa municipal não afasta a incidência de precedente vinculante do STF, cujo objetivo é garantir a eficiência administrativa e racionalização da atuação judicial na cobrança de créditos tributários de baixo valor.

(N.U 1002234-77.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

Ademais, importa consignar que o Município agravante pretende, apenas no agravo interno, inovar em sede recursal, ao colacionar documentos que alegadamente comprovariam a existência de protesto da dívida, bem como a existência de programas administrativos de parcelamento e incentivo à regularização fiscal.

No entanto, não se admite a juntada de documentos em momento posterior ao encerramento da instrução recursal originária, salvo nos casos excepcionais previstos no art. 435, §1º, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitida a juntada de documento nos autos, apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária.”

(Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais).

Corroborando tal entendimento, colha julgado desta Colenda Câmara julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal, em razão da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, além da constatação da inviabilidade da juntada de documento em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade do protesto da CDA conforme exigido pelo tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, para o prosseguimento dos autos fiscais, bem como avaliar se a apresentação do documento em momento posterior ao ajuizamento, especificamente em sede recursal, é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, o ajuizamento da Execução Fiscal exige, cumulativamente, a prévia tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título, salvo comprovação de inadequação dessa medida.

4. O protesto do título, conforme o artigo 3º da Lei nº 9.492/1997, é ato privativo do Tabelião de Protesto de Títulos. A documentação emitida por autoridade incompetente não possui fé pública e, por consequência, não comprova o cumprimento da exigência legal.

5. O art. 435, parágrafo único, do CPC, estabelece a inadmissibilidade da apresentação de documentos novos em grau recursal sem justificativa plausível para sua extemporaneidade, razão pela qual sua juntada não será admitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido, em razão do descumprimento das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, além do não conhecimento do documento extemporâneo.

Tese de julgamento:

1. O protesto do título, assim como sua devida comprovação, são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da execução fiscal, conforme disposto no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A apresentação extemporânea de documentos em grau recursal somente será admitida se houver justificativa plausível que explique a sua juntada tardia.

(N.U 1005750-28.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025)

Assim, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025